Tribunal: TJDFT
Processo: 0748213-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ADOTADO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de conhecimento ajuizada em face de instituição bancária.
2. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça, à luz do critério objetivo de renda e da documentação apresentada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, não sendo absoluta a presunção decorrente da simples declaração de hipossuficiência.
5. Adota-se, como critério objetivo de análise, o limite de renda familiar mensal de até cinco salários-mínimos, conforme Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Os documentos juntados demonstram renda mensal bruta superior ao limite adotado, devendo o critério incidir sobre a renda bruta, e não sobre a renda líquida.
7. Não houve comprovação suficiente da renda familiar, conforme exigido pela norma aplicável.
8. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça, quando evidenciada capacidade financeira para suportar as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência. 2. A renda mensal bruta superior ao critério objetivo adotado afasta a presunção de vulnerabilidade econômica. 3. O endividamento voluntário não justifica a concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; Resolução DPDF no 271/2023, art. 4o e §§ 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1879192, Agravo de Instrumento no 0709708-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.06.2024, DJe 02.07.2024.